Tribunal: TJMT
Processo: 1033070-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033070-50.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA NASCIMENTO TARGINO - CPF: 169.662.247-66 (RECORRENTE), MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 523.230.801-72 (ADVOGADO), ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 452.141.151-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DO DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 – RETROATIVOS - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS - PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 156412839, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedentes os pedidos da exordial, para condenar o reclamado ao restabelecimento do benefício de pensão por morte da parte requerente até completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Ainda, condenou o demandado ao pagamento das parcelas vencidas desde a data da cessação até o efetivo restabelecimento do benefício, o que deverá ser apurado na execução.

Em argumento recursal, a parte recorrente reafirma a tese apresentada na contestação, aduzindo que a reclamante não faz jus ao recebimento da pensão até completar 21 (vinte e um) anos, bem como não deve ser reconhecido o direito ao recebimento do retroativo, tendo em vista o princípio “
tempus regit actum
”.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da petição id. 157623657, manifestou desinteresse em se manifestar acerca do mérito da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, a reclamante é filha do Sr.
Mário Targino da Silva
,
servidor público estadual (policial civil) falecido no dia
28/01/2018,
conforme certidão de óbito de id. 156412817 - fl. 5.

Aduz a parte autora que, após o falecimento de seu genitor, passou a receber o benefício de pensão por morte, cessado quando completou 18 (dezoito) anos,
no dia 30/07/2021,
consoante decisão proferida pela Administração Pública no processo no 176750/2021 (id. 156412822).

Pois bem, inicialmente, vê-se que restou incontroverso nos autos o fato de que a autora recebeu, até
o dia 30/07/2021
,
pensão por morte de seu genitor.

A Lei Complementar no 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos servidores do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 118 que será devida:
“por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa”.

Por sua vez, o rol de dependentes do segurado é apresentado no artigo 120, nos termos seguintes:

Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) o menor sob guarda ou tutela até 18 (dezoito) anos de idade;

c) o irmão órfão, até 18 (dezoito) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do militar estadual.

A Lei Complementar n. o 04/1990, dispõe que:

Art. 243 Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no Artigo 62 desta lei complementar.

Art. 244 As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.

§ 1° A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

§ 2° A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário.

§ 3° Aplica-se, para efeito deste artigo, os benefícios previstos na alínea "a" do Artigo 140 da Constituição Estadual.

Art. 245 São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão;

c) o companheiro ou companheira designada que comprove união estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor;

e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e pessoa portadora de deficiência, que viva sob a dependência econômica do servidor.(Alínea revogada pela Lei Complementar n.o 124/2003)

II - temporária:

a)

os filhos, ou enteados, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b)

os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez;"(Alínea alterada pela Lei Complementar n.o 124/2003)

c)

o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade;

d)

o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;

e)

a pessoa designada que vivia na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte e um) anos ou se inválida, enquanto durar a invalidez.(Alínea revogada pela Lei Complementar n.o 124/2003)

§ 1° A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2° A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Por sua vez, a lei federal 8.213/91, prevê em seu artigo 16:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado
:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

(Vigência)

II - os pais;

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o . O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

(Vide ADIN 4878)

(Vide ADIN 5083)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o
§ 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.
(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado.
(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.
(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Por outro lado, imperioso assinalar que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência
concorrente
para legislar sobre matéria de previdência social, proteção e defesa da saúde, nos termos do art. 24, XII, da CF/88.

A Lei Federal no 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais de organização e do funcionamento dos regimes próprios de previdê
n
cia social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu artigo 5o, dispõe:

Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Com efeito, a Lei no 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, com redação dada pela Lei no 12.470/2011, vigente à época do falecimento do genitor da parte autora, em seu art. 77, § 2o, inciso II, estabelece
:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

Desse modo, há que se reconhecer que a disposição do Regime Geral de Previdência deverá prevalecer sobre a legislação específica do Estado, conforme orientação prevista no art. 34, § 4o, da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DO DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1049992-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - MS: 10148908020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020). (N.U 1007100-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil.

(N.U 1010727-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Assim, há que se reconhecer que
a parte autora faz jus ao recebimento do benefício da data que completou 18 (dezoito) anos até atingir a idade de 21 (vinte e um) anos
, conforme disposição da
Lei Federal no 9.717/98.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILATAÇÃO DO PRAZO ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DE CURSAR ENSINO SUPERIOR —
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — POSSIBILIDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — APLICAÇÃO.

Não é juridicamente possível deferir benefício previdenciário consistente em pensão até o beneficiário completar vinte e quatro anos de idade, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Por outro lado, a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso provido em parte.

(N.U 1007043-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (grifei)

Por fim,
importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

Assim, de ofício, fixo que a atualização ocorra pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, a partir da citação válida. Acrescento que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

determinando, de ofício, que a atualização ocorra pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, a partir da citação válida.

Acrescento que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023